Tribunal: STF
Processo: Pet 12094
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 55713/2024 (doc. 35)



    Trata-se de requerimento formulado pela Associação Paulista de Magistrados - Apamagis para ingresso no feito como amicus curiae.



    Nos termos do Código de Processo Civil:



    Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



     § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



     § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



     § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifei)



     



     Assim, para a admissão do amicus curiae, há de se verificar a existência de necessidade da contribuição para a causa e a adequada representatividade da entidade.



    Na espécie, observo que a representatividade da requerente está demonstrada diante do tema discutido no presente feito. A natureza da causa também recomenda a participação da entidade.



    Posto isso, defiro o pedido da requerente (Apamagis) de habilitação como amicus curiae, registrando que já foi apresentada a respectiva manifestação (documento eletrônico 35).



     



    À Secretaria.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator